Tribunal: TJSP
Processo: 1006354-10.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência da inclusão indevida do nome do autor no rol dos devedores – Ação julgada procedente, reconhecendo a inexistência do débito, já que o contrato carreado aos autos diverge daquele que gerou o apontamento – Insurgências apresentadas por ambas as partes – O réu pretendendo a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência da inclusão indevida do nome do autor no rol dos devedores – Ação julgada procedente, reconhecendo a inexistência do débito, já que o contrato carreado aos autos diverge daquele que gerou o apontamento – Insurgências apresentadas por ambas as partes – O réu pretendendo a reforma da decisão e o autor a majoração da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 - Acolhimento apenas do apelo da ré – Contrato carreado aos autos que contou com a assinatura do devedor, levando a crer que realmente deve, vez que não apresentada prova do pagamento - Cessão do crédito anotado no cadastro de devedores devidamente comprovada nos autos, indicando o mesmo número de contrato – Apontamento, portanto, realizado em exercício regular de direito pelo cessionário, tal qual lhe autoriza o art. 293/CC – Ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito que não a invalida, salvo se provado prejuízo, do que não se tem notícia – Notificação, agora, que se mostra eficaz e impede que o autor alegue desconhecimento acerca de a quem deve realmente pagar o débito que lhe é imputado - Concessão de indenização que privilegiaria o devedor, concedendo-lhe mais do que deve, o que parece ser um contrassenso - Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão, condenando-se o autor nos ônus da sucumbência, que terão execução condicionada, porém, à perda da condição de necessitado – Honorários recursais devidos e elevados em 5%, observada a gratuidade (arts. 85, §11 c/c 98, §3o, CPC) - Recurso do autor desprovido e provido o do réu, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006354-10.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado
RUDNER HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento ao recurso do réu, nos termos do presente
acórdão, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006354-10.2019.8.26.0438 -Voto no 31755 - Penápolis
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1006354-10.2019.8.26.0438
Apelantes: RUDNER HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA e FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1
Apelados: OS MESMOS
Comarca: PENÁPOLIS
Voto no 31755
*RESPONSABILIDADE
CIVIL

Declaratória
de
inexistência de débito c/c pedido de indenização
por dano moral em decorrência da inclusão indevida
do nome do autor no rol dos devedores
Ação
julgada procedente, reconhecendo a inexistência do
débito, já que o contrato carreado aos autos
diverge
daquele
que
gerou
o
apontamento

Insurgências apresentadas por ambas as partes O
réu pretendendo a reforma da decisão e o autor a
majoração da indenização de R$ 10.000,00 para R$
15.000,00 - Acolhimento apenas do apelo da ré

Contrato carreado aos autos que contou com a
assinatura
do
devedor,
levando
a
crer
que
realmente deve, vez que não apresentada prova do
pagamento - Cessão do crédito anotado no cadastro
de devedores devidamente comprovada nos autos,
indicando
o
mesmo
número
de
contrato

Apontamento,
portanto,
realizado
em
exercício
regular de direito pelo cessionário, tal qual lhe
autoriza o art. 293/CC
Ausência de notificação
do devedor acerca da cessão de crédito que não a
invalida, salvo se provado prejuízo, do que não se
tem notícia
Notificação, agora, que se mostra
eficaz e impede que o autor alegue desconhecimento
acerca de a quem deve realmente pagar o débito que
lhe é imputado - Concessão de indenização que
privilegiaria o devedor, concedendo-lhe mais do
que deve, o que parece ser um contrassenso -
Sentença reformada para julgar improcedente a
pretensão, condenando-se o autor nos ônus da
sucumbência,
que
terão
execução
condicionada,
porém, à perda da condição de necessitado

Honorários recursais devidos e elevados em 5%,
observada a gratuidade (arts. 85, §11 c/c 98, §3o,
CPC) - Recurso do autor desprovido e provido o do
réu, nos termos do presente acórdão.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006354-10.2019.8.26.0438 -Voto no 31755 - Penápolis
3
1. Trata-se de dois recursos de apelação
tirados contra a r. sentença que julgou procedente a ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por danos morais que RUDNER HENRIQUE DUARTE DE
OLIVEIRA moveu em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, para o fim de: a)
DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de total de R$
1.848,95 (mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e
cinco
centavos),
retratado
no
contrato
de
no
4091007508485908,
eis que não cabalmente
comprovada a
contratação, considerando a divergência entre este numero e
aquele apontado no contrato trazido aos autos e b) CONDENAR a
parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor R$10.000,00 (dez mil reais), com correção pela
Tabela Prática do TJ/SP e de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, ambos a contar da intimação da sentença.
Por
conta
da
sucumbência,
o
réu
ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformado, apela o autor, aduzindo, em
síntese, que o valor da indenização arbitrada não recompõe os
prejuízos que sofreu, pretendendo sua majoração para R$
15.000,00, com correção desde a indevida negativação, a teor
do contido na súmula 54/STJ.
Citando julgados que entende corroborarem suas
teses, pugna pela reforma da decisão no ponto supra referido.
Já o requerido, aduziu, em síntese, que a
sentença merece ser reformada, considerando que comprovou a
contratação existente entre o autor e o Banco Losango S/A, de
quem adquiriu referido crédito através de cessão, asseverando
tratar-se ela de dívida oriunda de inadimplemento de contrato
de financiamento; que o número do contrato constante da
negativação é o mesmo que se encontra no contrato de cessão,
além de as assinaturas apostas no contrato carreado aos autos
serem iguais às apostas pelo autor nos documentos anexos à
presente ação, o que já justificaria o decreto de
improcedência dos pedidos formulados.
Arguindo
inexistência
de
responsabilidade
civil ou, caso confirmada a decisão, que o valor da
indenização seja reduzido, vez que não comprovado nenhum
dano, clama pela reforma da decisão, com inversão do ônus da
sucumbência.
Recursos formalmente em ordem, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006354-10.2019.8.26.0438 -Voto no 31755 - Penápolis
4
processados, sem preparo o do autor, por beneficiário da
gratuidade da justiça e preparado o do réu às fls. 116/117,
com resposta às fls. 121/124 pelo réu e às fls. 127/137 pelo
autor.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Depois de detida análise dos autos, conclui-
se que a r. sentença deve ser reformada, como será
demonstrado.
Narrou, o autor, desconhecer o débito que
teria gerado a inclusão do seu nome no rol dos devedores (R$
1.848,95, referente ao contrato no 4091007508485908 com
vencimento no dia 10/10/2014), assim como sua titularidade
por parte do réu, pleiteando, pois, a declaração de sua
inexigibilidade, com a consequente condenação deste no
pagamento de indenização por dano moral a ser arbitrada em R$
15.000,00, com correção monetária desde o fato, a teor do
contido na súmula 54/STJ.
O FUNDO DE INVESTIMENTOS réu, após regular
citação, compareceu aos autos e comprovou que agiu com base
no contrato de financiamento firmado entre o autor e o Banco
Losango S/A que, por inadimplido, lhe foi cedido (fls. 57),
trazendo aos autos cópia de um contrato assinado pelo autor
(assinaturas semelhantes àquelas constantes dos documentos
coligidos à petição inicial - RG, declaração de pobreza de
fls. 24), mas com numeração diversa daquele que motivou a
negativação.
Trouxe, também, certidão extraída do serviço
de notas extrajudicial onde registrada a cessão (fls. 57),
atestando a transferência a si, pelo Banco Losango S/A, do
mesmo contrato que gerou a anotação desabonadora que o autor
afirmou de forma veemente desconhecer.
Em réplica, diante da segura prova documental
produzida, o autor aduziu que, por não ter sido notificado da
referida cessão, ela não seria válida com relação a si e a
anotação desabonadora seria indevida, bem como que o contrato
carreado
aos autos
continha numeração diversa
daquele
apontado nos cadastros restritivos de crédito, defendendo,
por isso, o acolhimento dos pedidos inicialmente deduzidos.
Referidos
argumentos,
contudo,
não
se
sustentam, na medida em que, a despeito do contido no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006354-10.2019.8.26.0438 -Voto no 31755 - Penápolis
5
290 do Código Civil, a ausência de notificação do credor
acerca da cessão somente a torna ineficaz quando trouxer
prejuízo ao devedor, o que não se vislumbra no caso, já que o
autor-devedor não negou que tenha contratado com o Banco
Losango S/A (e nem poderia diante do contrato carreado aos
autos e devidamente assinado por si) e ficado inadimplente e
tampouco demonstrou ter pagado ou mesmo ter intenção de pagar
o débito que lhe é imputado.
E no caso dos autos sequer houve pedido de
perícia grafotécnica sobre o documento colacionado aos autos
pelo réu, o que corrobora que o contrato era conhecido e que
foi realmente pactuado.
Por cessão de crédito entende-se o negócio
jurídico onde o credor de uma obrigação, chamado cedente,
transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição
ativa
na
relação
obrigacional,
independentemente
da
autorização do devedor, que é chamado de cedido.
É texto do artigo 286 do Código Civil atual
que “o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se
opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o
devedor; ...”.
Tal
transferência
pode
ser
onerosa
ou
gratuita, ou seja, o terceiro pode comprar o crédito ou
simplesmente recebê-lo gratuitamente do cedente.
Sobre a ciência ao devedor a respeito da
cessão, como visto, se a cessão é a venda (ou doação) do
crédito, o cedido continua devendo a mesma coisa; só há
alteração na pessoa de seu credor. O cessionário (novo
credor), perante o cedido/devedor, assume a mesma posição do
cedente (credor anterior).
A cessão dispensa, portanto, a anuência do
devedor, que não pode impedi-la, salvo se já tiver cumprido a
obrigação junto ao credor primitivo ou se houver convenção
com o cedente, coisa que não se verificou nos autos.
Todavia,
o
cedido
(devedor)
deve
ser
notificado da cessão, não para autorizá-la, mas para saber a
quem pagar a obrigação, ou seja, ao novo credor.
Quando o artigo 290 do Código Civil diz que 'a
cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor,
senão quando a este notificada' não parece prescrever sua
nulificação; apenas sugere que o devedor deva ser informado
(e não consultado) sobre a cessão para que saiba a quem
pagar.
No caso presente, válida a cessão, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006354-10.2019.8.26.0438 -Voto no 31755 - Penápolis
6
em que o autor-devedor, além de ainda não ter quitado o que
deve, agora sabe incontestemente a quem deve pagar o débito.
Ademais, vencido o título, e amparado pelo
artigo 293 do mesmo Código Civil, forçoso reconhecer que a
indicação do nome do autor no rol dos devedores pelo novo
credor constituiu exercício regular de direito e não
ilegalidade, como tentou fazer crer o autor. Confira-se:
“Art. 293 Independentemente do conhecimento
da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os
atos conservatórios do direito cedido”.
Nenhum
prejuízo
para
o
autor/devedor
se
encontra em sua notificação tardia, já que “o devedor pode
opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como
as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão,
tinha contra o cedente” (CC, 294).
Como derradeiro argumento, menciona-se o fato
de que até mesmo a legislação processual considera
dispensável a anuência do devedor para a cessão: ao prever
substituição do polo ativo da ação de execução, exige
consentimento do credor (CPC, 779, III); mas ao prever a
substituição do polo passivo da execução em decorrência da
cessão do crédito, dispensa consentimento do devedor (CPC,
778, §1o, II).
E a despeito da divergência entre a numeração
do contrato trazido aos autos e daquele que gerou o
apontamento, é certo que a certidão de fls. 57 dá conta da
cessão exatamente daquele contrato apontado ao Fundo de
Investimento, que passou a ser o seu credor e que tem o
direito de cobra-lo do autor, utilizando-se de todos os meios
disponíveis a tanto, dentre o que se encontra a negativação
do seu nome.
Assim, considerando que as provas produzidas
apontam o autor realmente como devedor do Banco Losango, de
quem o réu obteve contratos por cessão; considerando a
existência de documento atestando a cessão do exato contrato
questionado nos autos ao réu e considerando a inexistência de
prova de pagamento, que por certo se existisse teria sido
carreada aos autos, não há como se manter o reconhecimento do
direito de indenização ao autor, que acabaria sendo premiado
mesmo sendo realmente devedor, obtendo ainda mais do que
efetivamente deve, um verdadeiro contrassenso.
Em arremate, vale dizer que o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006354-10.2019.8.26.0438 -Voto no 31755 - Penápolis
7
indenização por dano moral em decorrência da indevida
inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito
cabe àquele que nada deve e que tem honra subjetiva a zelar e
a ser protegida, sendo este, inclusive, o objetivo da súmula
385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Portanto,
sopesando-se
os
argumentos
e
documentos trazidos aos autos não se mostra justo e adequado
que se conceda indenização por dano moral ao efetivo devedor
em detrimento do credor que age em exercício regular de
direito, de modo que se depreendem elementos suficientes a
justificar o decreto de improcedência dos pedidos formulados,
invertendo-se o ônus da sucumbência, com honorários agora
calculados sobre o valor da causa, que terão execução
condicionada, porém, à perda da condição de necessitado por
parte do autor.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e
11o, são devidos honorários recursais ao vencedor, em
decorrência do trabalho adicional realizado em segundo grau
de jurisdição, ficando estes elevados em mais 5%, ressalvada
a gratuidade.
Mais é desnecessário.
3. Nega-se provimento ao recurso do autor e dá-
se provimento ao recurso do réu, nos termos do presente
acórdão.
JACOB VALENTE
Relator